Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDAS DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS NO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COERCITIVA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda parte ré (“Itaú”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as partes rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 em decorrência de cobranças realizadas em face da autora por débito de terceiro, além da determinação para que se abstenham de efetuar qualquer ligação/mensagem direcionados ao número da parte autora a fim de cobrar débitos de terceiros, sob pena de multa por cada ato de descumprimento. Em seu recurso, alega que os elementos nos autos configuram prova unilateral, insuficiente para corroborar os fatos, bem como que a parte autora não demonstrou que buscou esclarecer que o seu número não pertencia ao terceiro indicado nas ligações. Assinala que as cobranças eram efetuadas sem abusividade, bem como que tão logo teve ciência do ocorrido adotou as medidas para inibir as ligações, não devendo incidir multa por descumprimento da obrigação. Sustenta a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25285270). Contrarrazões apresentadas (ID 25285277).
III. Ao contrário do alegado na peça recursal, os documentos nos autos confirmam as cobranças para terceiro (“Antônio”) direcionadas para o número telefônico da parte autora, conforme registro comprovado de mais de 100 ligações efetuada por “gravações automáticas” no período de 40 dias, corroboradas pelas mensagens de celular e áudios das chamadas (IDs 25285213-25285217). Também carece de amparo a tese da parte ré de que a autora não adotou medidas para inibir as ligações, uma vez que as provas demonstram que sempre informava não conhecer o Sr. Antonio, além de entrar em contato pelo “link” disponibilizado solicitando que fossem interrompidas as cobranças no seu número telefônico em face de pessoa que desconhecia (IDs 25285213, pág. 4 e 2528514-25285217). De todo modo, o próprio documento ID 25285271 juntado pela parte ré com o intuito de comprovar que atendeu a ordem judicial para interromper as cobranças demonstra que o número telefônico da parte autora estava vinculado no seu sistema a uma pessoa denominada “Antonio”, conforme a tela que comprova o nome completo e respectivo CPF do Sr. Antonio. Assim, a constatação das ligações e mensagens para a parte autora cobrando débitos de terceiro confirma a falha na prestação do serviço.
IV. Não prospera a alegação quanto a desnecessidade de se estabelecer multa por descumprimento da obrigação, sob a tese de que a tela ID 25285271 seria suficiente para atestar que já cumpriu a ordem judicial. Isso porque a multa coercitiva é fixada como meio para evitar o descumprimento de obrigação de não fazer, o que justifica a manutenção da sua previsão, uma vez que a sua incidência somente ocorrerá em caso de eventual descumprimento da decisão judicial.
V. Já no que tange a existência de supostos danos morais, deve-se inicialmente esclarecer que a sua caracterização em situações como a relatada nos autos decorrem apenas quando há peculiaridades na situação concreta que extrapolam a simples falha na prestação do serviço.
VI. No caso, a parte autora comprova a realização das cobranças que sequer eram da sua responsabilidade, demonstrando as 101 ligações em 40 dias, sempre de segunda a sábado, com até 12 chamadas em um único dia, além das cobranças enviadas por mensagem e pedido para que cessassem. Portanto, a situação relatada nos autos foi excessiva, causando a perturbação do sossego da parte autora, eis que reiteradamente cobrada por débito de outra pessoa, necessitando, inclusive, socorrer-se do Poder Judiciário para buscar interromper as cobranças realizadas pela requerida (sendo que apenas no dia do ajuizamento da demanda já existiam 7 novas ligações com cobranças direcionadas para a parte autora, iniciadas desde 08h03min daquele dia – ID 25285213 pág. 1).
VII. Assim, demonstrada a abusividade nas cobranças de débito que não pertence a parte autora, resta apurado que a situação supera o mero aborrecimento, gerando irritação, angústia e mágoa, o que interfere na dignidade da pessoa humana, caracterizando o dano moral.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.